Tribunal: TJDFT
Processo: 0706873-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706873-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: FÁBIO DE OLIVEIRA LUCHESI ADVOCACIA S/C - EPP, BEATRIZ WALLER DE OLIVEIRA NASCIMENTO, SERGIO LUIZ ALEOTTI TEIXEIRA DE CARVALHO, SERGIO ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO AGRAVADOS: NELSON JOAO SCHAIKOSKI, GUNILA KUDIESS, HARALD KUDIESS, PAULO ERICO SILVA CASTELO BRANCO, ABILIO LAERTO KUMMEL, WALDEMAR KUMMEL DESPACHO FÁBIO DE OLIVEIRA LUCHESI ADVOCACIA S/C e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem que a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada, afirmando a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004